Tribunal: TJSP
Processo: 2035147-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, com discussão judicial sobre nulidade da citação postal recebida por terceiro, nulidade do lançamento e abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios que ultrapassam os índices da taxa Selic.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, com discussão judicial sobre nulidade da citação postal recebida por terceiro, nulidade do lançamento e abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios que ultrapassam os índices da taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de discussão do lançamento pela exceção de pré-executividade, na nulidade da citação postal recebida por terceiro e na incidência de encargos municipais em patamar superior à Taxa Selic.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do artigo 8o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que permite a citação por carta com aviso de recebimento.
4. Eventual nulidade do lançamento não comporta declaração de ofício, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que é incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória. Incidência da Súmula 393 do STJ.
5. O STF, no julgamento do RE no 1.346.152/SP (Tema 1217), decidiu que os municípios não podem adotar índices de correção monetária e de juros de mora superiores à Taxa Selic.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A citação por carta com aviso de recebimento é válida mesmo quando recebida por terceira pessoa no endereço do executado. 2. A apuração de nulidade de lançamento requer dilação probatória, incabível em exceção de pré-executividade. 3. Os Municípios devem observar a Taxa Selic como teto para correção monetária e juros sobre créditos fiscais.
Legislação e jurisprudência citadas:
• LEF, art. 8o, II; Emenda Constitucional no 113/2021; STF, RE no 1.346.152/SP, Tema no 1217; STJ, Súmula no 393.